Tribunal: TJES
Processo: 0008799-45.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008799-45.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HYNDAY CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros (3)

APELADO: CONSTRUTORA SOEIRO E TRSITÃO LTDA EPP e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 0008799-45.2020.8.08.0030

APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.

APELADA: CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA – EPP E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com danos morais, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.687,52 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de vício apresentado em veículo zero quilômetro adquirido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade solidária das fornecedoras pelo ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vício do produto; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, impondo responsabilidade objetiva e solidária aos fornecedores pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

Reconhece-se que, não sanado o vício no prazo de 30 dias, surge ao consumidor o direito de exigir a reparação dos prejuízos.

Verifica-se que os documentos juntados comprovam os gastos com o conserto do veículo, legitimando a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

Afasta-se a alegação de perda da garantia por ausência de prova idônea de culpa exclusiva do consumidor ou de agente externo.

Reconhece-se que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada ofensa à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ.

Conclui-se que a mera indisponibilidade do veículo e os transtornos decorrentes do vício do produto não demonstram, por si sós, abalo à reputação ou credibilidade da empresa.

Constata-se a ausência de prova concreta de prejuízo à imagem da pessoa jurídica, o que impede a manutenção da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade de veículo zero quilômetro, sendo devida a restituição dos danos materiais. 2. O dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, não se presumindo a partir de meros transtornos decorrentes de vício do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18 e § 1º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 821945/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 0008799-45.2020.8.08.0030

APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.

APELADA: CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA – EPP E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de cobrança cumulada com danos morais proposta pela
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O magistrado de primeiro grau condenou a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.687,52 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito. Alega que houve perda da garantia contratual do veículo devido à constatação de agente externo e à realização de reparos em oficina não credenciada à rede autorizada. Quanto aos danos morais, defende sua inocorrência em relação à pessoa jurídica pela ausência de prova de abalo à honra objetiva, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a negativa de cobertura da garantia foi abusiva e que a utilização de oficina terceira apenas ocorreu após a recusa injustificada das rés em realizar o conserto. Sustenta que o veículo permaneceu parado por mais de 60 dias, o que ultrapassou o mero dissabor e causou danos à imagem da empresa perante clientes e funcionários.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança cumulada com danos morais, ajuizada por CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP em face de CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA.

Em sua petição inicial, a autora pleiteou a condenação solidária das rés ao ressarcimento dos valores desembolsados com reparos no veículo (R$ 4.687,52), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e a manutenção da garantia contratual de quatro anos.

Como causa de pedir, narrou que adquiriu um veículo zero quilômetro para utilização em suas atividades comerciais e que o bem apresentou defeitos nos bicos injetores e vazamento de óleo no motor. Alegou que, após o veículo permanecer imobilizado na concessionária por 60 dias, as requeridas condicionaram o reparo do bem que estava com a garantia ainda vigente ao pagamento de 50% dos custos e à assinatura de um termo de acordo extrajudicial com renúncia expressa a direitos. Diante da negativa de cobertura integral e da recusa em assinar o termo, a autora efetuou o conserto em oficina terceira.

Citadas, as rés apresentaram contestação, alegando, no mérito, a perda da garantia contratual, sustentando que o defeito decorreu da ação de agente externo (utilização de combustível ou aditivo contaminado) e do fato de o veículo ter sido reparado em oficina fora da rede credenciada.

A autora apresentou réplica reforçando os termos da exordial.

Em audiência, a tentativa de autocomposição restou infrutífera. O juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor das rés e indeferiu a produção de prova oral por entendê-la desnecessária ao deslinde da questão, que seria eminentemente de direito e documental.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
rejeitou as preliminares e julgou procedente em parte a pretensão para condenar as requeridas, de forma solidária, à restituição do valor do conserto (R$ 4.687,52) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Irresignada com a sentença prolatada, a
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
apresentou o presente recurso, alegando:

(1) a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano material;

(2) a inocorrência de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica capaz de gerar danos morais indenizáveis; subsidiariamente, a adequação do
quantum
e dos termos iniciais dos juros de mora.

I - DO DANO MATERIAL

A controvérsia recursal, no tocante aos danos materiais, centra-se na responsabilidade solidária das apelantes pelo ressarcimento dos valores despendidos pela apelada para o conserto do veículo HR 2.5 TCI HD, placa PPZ-5963.

De início, cumpre assentar que a responsabilidade civil dos fornecedores por vício do produto encontra fundamento no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Nessa linha, a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO COM VÍCIOS OCULTOS . DEFEITOS NÃO CONSERTADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS .
1. A concessionária e a fabricante
respondem solidária e objetivamente
pelos vícios de qualidade existentes no produto, no momento da alienação, que o torne inadequado ao consumo a que se destina, nos termos do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Caso os vícios não sejam sanados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos . Inteligência do artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Trata-se, portanto, de um direito potestativo do consumidor e não há previsão legal que respalde o abatimento da quantia correspondente à desvalorização. 4 . Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo novo, recém adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional. 5. Afigura-se razoável o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as circunstâncias fáticas . 6. O pedido de reparação de danos materiais consistentes na locação de outro carro, utilização de aplicativo de mobilidade urbana e encargos decorrentes do financiamento deve ser julgado procedente, haja vista que foram devidamente demonstrados e é respaldado pela parte final do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO 52000155120198090051, Relator.: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS OCULTOS E NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PERÍCIA REALIZADA. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS.
12
E
18
DO
CDC
. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA, SOLIDARIAMENTE. DANO MORAL. CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. ASTREINTE. EXORBITANTE. MINORAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. 1. A relação tratada nos autos é de consumo, o que enseja a responsabilização civil objetiva dos fornecedores de bens pelos danos causados ao consumidor . 2. Restando incontroverso que o veículo zero quilômetro adquirido pelo apelado

foi entregue com defeitos, e que apesar de alguns serviços realizados pela concessionária não foram solucionados, o dever de reparar sobressai-se como uma consequência inarredável.
3. Nesse contexto,
há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante,
bem como daqueles que fazem parte da cadeia de consumo, como os fornecedores, relativamente à venda de veículo novo que apresente vício de qualidade.
Inteligência da súmula
17
do TJGO. (...) PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos ->
Apelação Cível 0328879-17.2013.8.09.0048
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3a Câmara Cível, julgado em 14/02/2022, DJe de 14/02/2022, g.)

Ademais, n
os termos do § 1º do referido dispositivo, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, alternativamente, a substituição do produto,
a restituição da quantia paga
ou o abatimento proporcional do preço:

CDC - art. 18 (...)
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Por conseguinte, importa destacar, no presente caso, que a inversão do ônus da prova foi expressamente deferida em favor da parte autora na fase de saneamento, sem a interposição de recurso, operando-se, portanto, a preclusão da matéria.

Em razão disso, transferiu-se
à parte ré a obrigação de provar que o vício no produto, alegado pelo autor, não ocorreu
. Todavia, a parte apelante limitou-se à juntada de documentos unilaterais, destituídos de força probante suficiente.

Neste trilhar, o entendimento externado pelos Tribunais é no sentido de que, ausente prova idônea, subsiste o dever de indenizar em favor do consumidor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de defeito em veículo automotor. O autor adquiriu um Hyundai Azera GLS, que apresentou falha no sistema de arrefecimento após 43.530 km rodados. A concessionária negou a cobertura do reparo sob alegação de modificação indevida no veículo .(...)
4. A ausência de comprovação inequívoca de que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor impõe a responsabilidade dos fornecedores pelo vício do produto, nos termos do art . 12 do Código de Defesa do Consumidor.
(...)
6. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor determina que a responsabilidade pelo defeito deve ser afastada apenas quando há comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado. 7. Reconhecida a responsabilidade dos fornecedores, impõe-se a restituição do valor pago pelo veículo e a indenização pelos danos materiais e morais sofridos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida para julgar procedente a ação indenizatória, determinando a restituição do valor pago pelo veículo, o ressarcimento dos danos materiais e a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 . Tese de julgamento: “ 1. O laudo pericial que apresenta contradições e não comprova o nexo causal entre a alegada modificação e o defeito do veículo não pode ser utilizado para afastar a responsabilidade do fornecedor. 2. Em casos de vício no produto, a ausência de prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor impõe a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos .” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, art. 12; CPC, arts. 477, § 2º, II, e 480. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1944696/AM, Rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27/09/2022; TJ-PB, AC 0044679-30.2008 .8.15.2001, Rel. Des . José Ricardo Porto, 1ª Câmara Especializada Cível, j. 23/03/2017; TJ-PB, AC 0800282-95.2018.8 .15.0061, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível . (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 00179326720138152001, Relator: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

Nesse contexto, à luz do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, resta caracterizado o dever de indenizar em razão do vício de qualidade do produto, porquanto o veículo, adquirido zero quilômetro, passou a apresentar defeitos graves e reiterados.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO NOVO – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de aquisição de bem durável que, como tal, pressupõe um ciclo de vida útil longo, entretanto observa-se a ocorrência de diversos defeitos que se iniciaram menos de um ano após a compra.

2 . O perito constatou que o veículo da autora apresentou vários vícios prematuros característicos de fabricação, recebendo reparos diversos realizados em garantia, assegurando ainda que não houve mau uso pela consumidora.
3. E conforme leciona o § 1º, do art. 18, tem o fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço . 4. No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze . Data do Julgamento 23/06/2016). 5. Dano moral reduzido para se adequar aos patamares arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça. 6 . Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00299835120158080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR – RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Responsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou os danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem. 2 - Os elementos dos autos demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo, com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor.
3 - Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016). 4 - O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício. 5 - E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6 – Recurso não provido. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0002649-53.2017.8.08.0030. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – SOLIDARIEDADE CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – TABELA FIPE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANOS MORAIS EXISTENTES – QUANTUM RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo apelante, esta não merece prosperar. Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide. 2. Verifica-se a legitimidade da Podium Veículos Ltda., que, na qualidade de concessionária de veículos, se responsabilizou pela entrega do veículo e da nota fiscal, devendo figurar no polo passivo da presente ação em face de participar da cadeia fornecedora do automóvel.
3. Quanto ao mérito, da análise do extenso rol de vícios constatados no veículo, de variados tipos, tenho que os autores, ora apelados, comprovaram, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido, inclusive em ação de produção antecipada de prova iniciada pelos autores em apenso (nº. 035.09.010961-8). 4. A prova técnica revela que, mesmo que o perito não tenha identificado anomalias no sistema de frenagem e tenha apontado a possibilidade de restauração das condições estéticas e operacionais por meio de uma revisão cuidadosa e polimento de sua pintura, devido ao longo período de inatividade, a perícia destaca uma sequência de problemas enfrentados pelo veículo. Tais problemas levaram a parte autora a buscar repetidamente a concessionária autorizada, especialmente relacionados a questões de vazamento de óleo e ao sistema de frenagem.
5. De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam. Caso o vício não seja corrigido no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. 6. Nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida, “isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”. 7. O preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE, consoante pugna a Primeira Apelante, haja vista o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual” (TJES, Apelação Cível, 030199005726, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Civel, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020). 8. Com relação aos danos morais, entendo que os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos dos autores à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos. O quantum, no contexto específico deste caso, não justifica nenhuma redução. Isso se deve ao fato de que o Excelentíssimo Juiz de primeiro grau fixou a indenização em um montante até mesmo inferior ao estabelecido por este Tribunal em situações fáticas bastante similares às do presente processo. 9. No caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte. A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito. 10. Altero a atualização dos valores devidos para que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais sejam contados da citação
(art.
405
do
CC
), em se tratando de responsabilidade contratual, já o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº
43
do STJ, sejam contados da data do desembolso/prejuízo. 11. Recurso desprovido. Data: 25/Jan/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número:
0011291-15.2008.8.08.0035
. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

A
PELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART.
18
,
§ 1º
, DO
CDC
. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo.
2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o
§ 1º
, do art.
18
, do
CDC
.
3. É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento. 4. Não obstante a CVC VITÓRIA não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada. 5. A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível'Número:
0030689-97.2016.8.08.0024
. Magistrado:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, constato que os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos documentos fiscais acostados aos autos, a saber: R$ 3.300,00 (NFS-e de Fabiano Sales Machado), R$ 925,00 (NFS-e de Mecânica Bianchi Ltda.) e R$ 462,52 (DANFE de Mecânica Bianchi Ltda., referente a peças), totalizando R$ 4.687,52 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

E, consoante entendimento consolidado pelo STJ,
“não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.
” (STJ, REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022, g.)

Ante tudo o que foi posto, entendo que, neste ponto, não há razões para a reforma da sentença atacada.

II - DANO MORAL

No tocante à condenação por danos morais, a empresa apelante, CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., sustenta em suas razões recursais a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

Argumenta que, tratando-se a apelada de pessoa jurídica, seria imprescindível a prova cabal de ofensa à sua honra objetiva, o que não teria ocorrido nos autos.

Por outro lado, o juízo
a quo
, ao proferir a sentença, fundamentou a condenação no fato de o veículo ter permanecido imobilizado por mais de 60 dias para a correção dos defeitos. Na ótica do magistrado de piso, tal situação ultrapassou o mero dissabor, causando dano à imagem da autora perante seus funcionários e clientes, o que justificou o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, com a devida vênia ao entendimento esposado na instância originária, entendo por me dissociar de tal conclusão, devendo o recurso ser provido neste ponto para afastar a referida condenação.

É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, de que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

Entretanto, a proteção jurídica conferida ao ente moral recai exclusivamente sobre a sua honra objetiva, que se refere à sua reputação, credibilidade, bom nome e imagem perante a sociedade, seus clientes e o mercado em que atua.

Desta sorte, em que pese o reconhecimento do vício do produto, a ausência de prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à imagem ou à credibilidade da empresa apelada impede a manutenção da condenação extrapatrimonial.

Nesse sentido, seguem julgados de casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA.
1. Muito embora se reconheça a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme matéria já sumulada no Enunciado n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa. 2. Não obstante comprovada a existência de vício no veículo novo adquirido pela empresa Autora da Ré e os dissabores suportados com consertos, tais fatos, por si sós não são capazes de gerar dano moral, sendo necessária a comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, e, portanto, da violação a direitos da sua personalidade, o que não ocorreu. 3. Apelação cível conhecida e não provida.
(TJ-DF 07177429020218070001 1600784, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

EMENTA Direito do consumidor. Apelação cível .
Vício persistente em equipamento. Aplicação do CDC à pessoa jurídica. Indenização por danos morais indevida.
I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valor pago por equipamento industrial com vício persistente e condenou à reparação por danos morais. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoa jurídica e fornecedora de máquina industrial; (ii) saber se restou comprovado o vício no produto adquirido; (iii) verificar a ocorrência de decadência; (iv) examinar a possibilidade de condenação por danos morais à pessoa jurídica autora. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica da adquirente frente à fornecedora . 4. Comprovação do vício por prova documental, testemunhal e perícia judicial, afastando a hipótese de mau uso. 5. As reiteradas reclamações formuladas pela consumidora durante o prazo de garantia impedem o início da contagem do prazo decadencial, nos termos do art . 26, § 2º, I, do CDC. 6. Inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de abalo à imagem ou reputação da pessoa jurídica autora. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica adquirente de equipamento industrial quando comprovada sua vulnerabilidade técnica . 2. Comprovado o vício persistente no produto, é devida a restituição integral do valor pago. 3. Reclamações formuladas durante o prazo de garantia impedem o início do prazo decadencial previsto no art . 26 do CDC.
4. A ausência de prova de abalo à imagem da pessoa jurídica afasta a indenização por danos morais.
" Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, VIII; 18; 26, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j . 26/06/2023; TJPE, Apelação Cível nº 0000014-56.2022.8.17 .2170, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, 1ª CC, j. 16/09/2024 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0018989-70.2013.8.17 .0480, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Des. Luciano de Castro Campos Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00189897020138170480, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 11/11/2025, Gabinete do Des . Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS DE FABRICAÇÃO .
PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS PARA REPARO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO À SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE DANO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
7. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, diante da ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. A autora não demonstrou repercussões negativas em sua imagem comercial ou prejuízos concretos junto à clientela.
IV . DISPOSITIVO E TESE (....) 2. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora pela teoria finalista mitigada, desde que demonstrada vulnerabilidade. 3 . O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de lesão à sua honra objetiva, não se presumindo a partir de meros transtornos operacionais. Legislação relevante citada: CC, arts. 52, 186, 187, 927; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 18, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/02/2020, DJe 18/02/2020; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.25.266915-5/001, Rel. Des . Newton Teixeira Carvalho, j. 12/09/2025; TJMG, AC 50002417920208130023, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j . 19/10/2023. (TJ-MG - Apelação Cível: 50462748120228130145, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 05/03/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2026)

Desta forma, ante a ausência de prova de lesão à honra objetiva da apelada, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau apenas no que tange à condenação por danos morais, julgando improcedente o referido pedido, ante a ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica apelada.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais em razão do provimento parcial do recurso (Tema 1.059/STJ). Em razão do êxito parcial da parte apelante, redistribuo
pro rata
os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.